Tribunal: TJDFT
Processo: 0702977-52.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Apelação cível. Cumprimento de sentença. Extinção pelo pagamento. Ausência de preclusão quanto ao pedido de incidência dos encargos do CPC 523, §1o. Aplicação da teoria da causa madura. CPC 1.013, § 3o, III. O depósito judicial efetuado pelo devedor a título de garantia do Juízo, para o fim de impugnação, não inibe a aplicação da multa cominada no CPC 523, § 1o, por ser inconfundível com pagamento voluntário.